Tribunal: TJSP
Processo: 2257193-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Intimação da executada – Obrigação da parte em comunicar a mudança de endereço - Aplica-se o disposto na parte final do § 4o do art. 513 do CPC/2015, que remete à observância do parágrafo único do art. 274 do CPC/2015 - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2257193-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é agravante
THIAGO PELEGRINI SPADON, é agravado CACILDA BERNARDES DE LIMA
RAFAEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257193-91.2019.8.26.0000 -Voto no 18.714
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2257193-91.2019.8.26.0000
Comarca: Santa Rita do Passa Quatro (1a Vara Cível)
Agravante: Thiago Pelegrini Spadon
Agravada: Cacilda Bernardes de Lima Rafael
Juíza: Nélia Aparecida Toledo Azevedo
Voto n. 18.714
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
Sentença Intimação da executada Obrigação da parte em
comunicar a mudança de endereço - Aplica-se o disposto na parte
final do § 4o do art. 513 do CPC/2015, que remete à observância
do parágrafo único do art. 274 do CPC/2015 - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de
liminar, nos autos de cumprimento de sentença, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 13 e 49, que não considerou válida a intimação da
executada agravada.
Sustenta o recorrente que, declarada a procedência da
ação cognitiva e verificada a condenação da agravada ao pagamento das
custas e ônus da sucumbência, restou deflagrado o competente cumprimento
de sentença, tendo pleiteado sua intimação através de seu advogado
constituído na ação, que se insurgiu arrimado nos termos do art. 513 do CPC,
declinando o endereço daquela, tendo a Sra. Meirinha, por ocasião da
realização da intimação, constatado que o número da residência não existia,
assim como não souberam os transeuntes informar o seu paradeiro, assim, em
razão da mudança de endereço da agravada sem o compromisso de
comunicar o juízo, postulou a validação da intimação com supedâneo nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257193-91.2019.8.26.0000 -Voto no 18.714
3
artigos 77, V e 274, parágrafo único, ambos do CPC, insurgindo-se contra o
indeferimento, que navega na contramão do ordenamento jurídico vigente,
pois se a agravada mudou de endereço sem comunicar o juízo, de rigor seja
considerada válida a intimação dirigida no seu último endereço, à luz do que
determina a norma processual alhures reproduzida, com o consequente
prosseguimento do cumprimento de sentença.
Pleiteia a reforma da decisão para que, nos termos do art.
274, parágrafo único, do CPC, sejam dispensadas as futuras intimações
pessoais, assim como, seja considerada válida a intimação da
agravada/executada, que mudou-se de endereço sem comunicar o Juízo.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 58).
É o Relatório.
A agravada constituiu advogado na fase de conhecimento,
e conforme certificado nos autos do cumprimento de sentença (fls.30), o
Acórdão transitou em julgado em 17/10/2015, e a intimação da parte
executada ocorreu em 08/03/2016, de maneira que teve ciência de que estava
sujeita a responder pela condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
Havendo o cumprimento de sentença sido protocolado
somente em 09/01/2018, nestas circunstâncias, diante do tempo decorrido de
quase dois anos, aplica-se o disposto na parte final do § 4o do art. 513 do
CPC/2015, que remete à observância do parágrafo único do art. 274 do
CPC/2015, de que: "presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço
constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado,
se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257193-91.2019.8.26.0000 -Voto no 18.714
4
comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço", o que
deve ser observado.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica